Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-85.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001235-85.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.579.659/0001-70 (APELADO), REGINALDO GABRIEL PEREIRA - CPF: 865.878.461-49 (APELADO), ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 436.891.831-20 (APELADO), OSVALDINO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.537.099-70 (APELADO), EDUARDO FERMINIO DA SILVA - CPF: 000.219.592-50 (APELADO), JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 916.581.281-68 (APELADO), MAURO ANTONIO CORREA - CPF: 630.833.291-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUÍVOCADA – VERIFICAÇÃO DE CNPJ PERTINENTE E SÓCIO PERTECENTE AO QUADRO SOCIETÁRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – DESACERTO QUE IMPLICA NA NULIDADE DO
DECISUM
– ERRO MATERIAL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença deve ser adequada e coerente com os atos processuais praticados, devendo a solução prestada pelo juízo
a quo
, estar em plena harmonia com o conjunto probatório acostado aos autos, sob pena de violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil; logo, tendo em vista a utilização de fundamento incoerente e inexistente nos autos, inevitável a invalidação da sentença.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001235-85.2017.8.11.0046 – (Código 100706) promovida em desfavor da pessoa
jurídica Santa Fé Indústria e Comércio de Madeira LTDA - EPP
e
outros 6 (seis) corresponsáveis
dentre eles
Osvaldino Moreira dos Santos
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por este, extinguindo o feito executivo, com fulcro no art. 175 do CTN.

Condenou ainda a Fazenda Pública excepta, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 65217452)

Em suas razões recursais, o apelante preliminarmente sustenta a nulidade da sentença, em razão da utilização de premissa equivocada pelo juízo
a quo
, uma vez que este entendeu em seu
decisum
que o CNPJ constante na CDA exequenda se referia a empresa diversa da executada, bem como registrou que o corresponsável excipiente jamais foi sócio de qualquer pessoa jurídica; todavia, “
os dados da empresa e dos(as) corresponsáveis apontados na CDA, assim como,
(...)
o CNPJ estão de acordo com o registrado no cadastro
” da JUCEMAT; assim deve ser declarada nula a sentença (Id. 65217459, fl.04).

Já no mérito, sustenta, em suma que além da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade das certidões de dívida ativa, cujos atributos não podem ser desconstituídos por simples petição, registrar que a jurisprudência entende não ser cabível a discussão da hipótese em sede de exceção de pr
é-executividade, por demandar dilação probatória, nos moldes da Súmula 393 do STJ (Id. 65217461, fl.03)

Por derradeiro, esclarece que não há que se falar em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atuar contra o Ente Federativo o qual ela pertence, por expressa vedação legal (Id. 65217463).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, e consequentemente haja o regular prosseguimento do feito (Id. 21448976, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 65217467).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT,14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que, neste peculiar caso concreto, entendo que a preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito, motivo pelo qual analisarei ambas conjuntamente.

Pois bem. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face da empresa Santa Fé Indústria e Comércio de Madeira LTDA - EPP e outros 6 (seis) corresponsáveis dentre eles Osvaldino Moreira dos Santos, tendo por base o não recolhimento do ICMS, o qual perfazia à época da propositura da ação, o montante de R$ 42.121,75 (quarenta e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), consoante se infere da CDA no 20172205 acostada aos autos (Id. 65216475, fls. 01 a 03).

Após o longo andamento da marcha processual, Osvaldino Moreira dos Santos assistido pela Defensoria Pública Estadual, opôs com sucesso exceção de pré-executividade (Id. 65216488), uma vez que sobreveio sentença declarando a ilegitimidade passiva do excipiente, extinguindo por corolário o feito executivo (Id. 65217452).

Contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação, o qual esclareço desde já que comporta provimento.

Isso porque na sentença, o juízo
a quo
partiu de premissas equivocadas – inexistentes -, ao concluir pela:
a)
não correspondência do CNPJ constante na CDA em relação à empresa executada, bem como pelo fato de
b)
o excipiente jamais ter sido sócio ou diretor de qualquer empresa (Id. 65217452).

Vejamos, no ponto de interesse, referido excerto do
decisum
:

“(...)
É notório salientar que caso haja vicio ou irregularidades no título executivo ou no procedimento poderá o executado declarar por meios das modalidades de defesa do executado previsto em lei qualquer matéria que seja pertinente deduzir para anular ou invalidar a execução.

Analisando a inicial do presente incidente, observo que a manifestação do excipiente merece guarida.

Compulsando os autos, verifica-se que o referido CNPJ refere-se a outra empresa distinta da apontada pelo exequente, não possuindo o executado qualquer vínculo com a aludida empresa, tendo em vista que o mesmo jamais foi proprietário ou socio de qualquer empresa ou emprestou seu nome para que fosse registrada uma empresa.

ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, nos termos do artigo 924, inciso ll, c/c 925, ambos do CPC
. (...)” (Destaquei) (Id. 65217452)

Ocorre, todavia, que diferentemente do consignado pelo douto Magistrado sentenciante, o apelante demonstrou em consulta à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, que o número do CNPJ existente na CDA corresponde à empresa executada (Id. 65217455, fl.04), comprovando também que o executado figurou sim como
Diretor
na pessoa jurídica em questão (Id. 65217456, fl.02).

Sob esta perspectiva, indubitável a existência de desacerto nas razões de decidir hipótese que configura erro material, consoante reiteradamente afirmado pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. O art. 1.022 do CPC/2015 traz as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d) erro material.

2. O aresto embargado partiu de premissa equivocada para afirmar, a um só tempo, a ausência de impugnação e a falta de prequestionamento no tocante à negativa de prestação jurisdicional na origem.

(...)

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 1348888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada.

3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 131, 458, 460 E 535 DO CPC. SENTENÇA ALTERADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. INOBSERVÂNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREMISSA EQUIVOCADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. REALINHAMENTO DE VOTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. VOTO REALINHADO.

1. Da detida análise dos autos, observo que é o caso de realinhar meu voto ante a existência de erro material.

(...)

4. Nesse sentido, não há falar em aplicação aqui da Súmula 126/STF, uma vez que a fundamentação constitucional no acórdão recorrido se deu justamente em razão da premissa adotada, e equivocada.

5. Estando o recurso especial voltado a demonstrar infringência às normas processuais, em especial na violação dos arts. 128, 131, 458, II, 460 e 535 do CPC, reconhecendo o erro material no julgado embargado
, bem como o julgamento extra petita na origem, é de se reconhecer a nulidade do julgado no Tribunal a quo.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl no AgRg no AREsp 536.806/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 24/11/2015) (Destaquei)

Por outro lado, antes que se alegue preclusão da matéria em razão da não oposição de embargos de declaração na origem, tendo em conta o evidente erro material, impositivo declinar, que o manejo da referida modalidade recursal fora realizado oportunamente pelo excepto ora apelante, (Id. 65217454); todavia, o juízo
a quo
não vislumbrou a ocorrência do erro material, alegando o não acolhimento na mera “
irresignação da parte recorrente contra decisão proferida
” (Id. 65217458).

À vista disso, tendo em conta que a sentença partiu de premissa equivocada e/ou inexistente no caderno processual, patente o reconhecimento de erro material como também da nulidade da sua fundamentação, razão pela qual a declaração a sua cassação é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021